Tribunal: TJBA
Processo: 8000558-61.2016.8.05.0258
Classe: Apelação
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-19
Data de publicação: 2026-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel

Processo:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8000558-61.2016.8.05.0258

Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível

Relator:

Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel

APELANTE: JUIZ DE DIREITO VARA DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COMERCIAIS DE TEOFILÂNDIA

Advogado(s):

APELADO: ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS e outros

Advogado(s): JORLANDO MATOS ANDRADE, GILENO COUTO DOS SANTOS, JOAO PAULO DA SILVA MAIA, JONES COUTO DOS SANTOS

AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO (CIRURGIA OFTALMOLÓGICA). PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO. REJEIÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. TEMA 793 DO STF. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. DESNECESSIDADE DE NOVA PERÍCIA MÉDICA. MÉRITO. CUSTEIO EM REDE PRIVADA. POSSIBILIDADE DIANTE DA INÉRCIA DO ENTE PÚBLICO. MULTA COMINATÓRIA (ASTREINTES).
REDUÇÃO D
O VALOR
QUE
ESTABELECEU TETO MÁXIMO. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. ART. 537, § 1º, DO CPC. EXCLUSÃO TOTAL INCABÍVEL. NECESSIDADE DE COMPELIR O DEVEDOR AO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

A responsabilidade pelo fornecimento de tratamento médico é solidária entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, conforme tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 793, o que afasta a alegação de ilegitimidade passiva do Município.

Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de nova perícia médica quando a necessidade e a urgência do procedimento cirúrgico já se encontram devidamente comprovadas por relatórios médicos acostados aos autos, sendo o juiz o destinatário das provas.

É cabível a determinação de custeio de tratamento médico em rede privada, com bloqueio de verbas públicas, quando evidenciada a inércia ou a impossibilidade de o ente público fornecer o procedimento em tempo hábil na rede pública, visando resguardar o direito à saúde e à vida do paciente.

A decisão monocrática que, reconhecendo a exorbitância do montante acumulado e a parcela de contribuição do autor para o atraso, reduz o valor diário das astreintes e estabelece um teto máximo, atua em estrita observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade (art. 537, § 1º, I e II, do CPC), evitando o enriquecimento sem causa.

A exclusão total da multa cominatória é incabível, dada a sua natureza coercitiva e a necessidade de assegurar a efetividade da tutela jurisdicional, especialmente diante do longo período de inadimplência do ente público.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Quarta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
conforme certidão de julgamento
, em
rejeitar as preliminares e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra.

Salvador, data registrada no sistema.